Tribunal: TJES
Processo: 5006457-27.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Vício Formal do Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006457-27.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROBERTO FRAGA OLIVEIRA
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5006457-27.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBERTO FRAGA OLIVEIRA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

A
CÓRDÃO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
ARTIGOS 33 E 35, C/C ARTIGO 40, INCISO I
V
, DA LEI Nº 11.343/06; ARTIGO
12
, DA LEI Nº 10.826/03;
E

ARTIGOS
1º E 2º, §
§
2º E 4º,
INCISO

V,
DA
L
EI Nº 12.850/03.
OFENSA
À INVIABILIDADE DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA.
FUNDADAS RAZÕES PARA ADENTRAR NA RESIDÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.
1. Segundo o Supremo Tribunal Federal, “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016). Dito isso, no caso em análise, restou demonstrado que existiam fundadas razões indicando que dentro da referida casa ocorria situação de flagrante delito, sendo toda ação decorrente de cumprimento de mandado de busca e apreensão em face de outro indivíduo, que indicou a residência do paciente como o local onde estaria sua motocicleta, instrumento do crime utilizado na tráficância de drogas, a qual foi visualizada mesmo de fora da residência. Nessa linha, diante da situação de flagrante delito de crime permanente, a entrada pelos policiais na residência não padece de nenhuma irregularidade. 2. Ordem denegada.

Vitória, 21 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5006457-27.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROBERTO FRAGA OLIVEIRA

Advogado(s) do reclamante: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Roberto Fraga Oliveira
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, apontado como autoridade coatora, nos autos da Ação Penal nº 0004017-24.2022.8.08.0030.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente
se encontra
processado pelos delitos previstos nos artigos 33,
caput
, e 35, c/c artigo 40, inciso IV, todos da Lei nº 11.343/06, artigo 12,
caput,
da Lei nº 10.826/03, bem como artigos 1º e 2º, §§ 2º e 4º, inciso V, da Lei nº 12.850/03.

Aduz a defesa, em resumo, que no caso inexistem fundadas razões que possam legitimar a busca domiciliar feita pelos agentes policiais, já que não havia prévia visualização de flagrante, tampouco medidas investigativas antecedentes sobre o réu ou sobre a residência, tratando-se de uma diligência sem indícios suficientes de crime, tendo os policiais invadido a residência de um dos acusados sem qualquer mandado judicial.

Desse modo, a defesa requer seja declarada a ilicitude das provas produzidas contra o réu, e consequentemente desentranhá-las dos autos, diante da violação de domicílio, bem como, por consequência, absolver o paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Pois bem.

Consoante relatado, a defesa sustentou a nulidade decorrente da violação de domicílio, alegando, para tanto, que os policiais adentraram na residência sem a existência de fundadas suspeitas acerca da ocorrência de crime e sem mandado judicial para tanto.

Como sabido, constitui direito fundamental do indivíduo a inviolabilidade domiciliar, conforme prevê o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 5º. [...]

XI -
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Verifica-se do referido dispositivo constitucional que, dentre as exceções previstas pela própria Constituição à inviolabilidade domiciliar, tem-se a entrada no domicílio em caso de flagrante delito, podendo, nesse caso, ser realizada a entrada em qualquer horário, sem necessidade de determinação judicial ou consentimento do morador.

Nessa linha intelectiva, segundo o Supremo Tribunal Federal, “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas
a posteriori
,
que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
” (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016).

Dito isso, no caso em análise, verifico que
existiam fundadas razões que indicassem que dentro da referida casa ocorria situação de flagrante delito
.

Sobre os fatos, destaco que o magistrado
a quo
registrou o seguinte (id. 8603079):

Nesse sentido, conforme se depreende dos autos, os Policiais Civis, ao serem inquiridos pela Autoridade Policial (fls. 18/20 e 21/23), noticiaram, em síntese, que:

I -
a equipe composta pelo Exmo. Delegado de Polícia, Dr. TIAGO CAVALVANTE, pelo Escrivão DOUGLAS CALIMAN e pelos Investigadores FÁBIO, FELTZ, NILLO, MATEUS, VINICIUS e FRANCISCO, ao darem cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão expedido nos autos n. 0003612-85.2022.8.08.0030 e ao Mandado de Prisão expedido no mesmo procedimento, dirigiram-se até o endereço alvo das diligências e localizaram a chave de uma motocicleta, a qual, segundo apurações preliminares, seria utilizada pela pessoa de WEVERTON BECALLI LEMOS na prática do crime de tráfico de drogas;

II -
ao serem informados pelo alvo em que local estaria a referida motocicleta, tomaram conhecimento de que o bem estava “EM UMA CASA NA RUA DE TRÁS DE SUA RESIDÊNCIA PARA LAVAR”, razão pela qual foram adotadas novas diligências para localizar o bem;

III -
ao chegarem no local, visualizaram que a casa “ESTAVA COM PORTAS E JANELAS ABERTAS, COM O SOM LIGADO EM ALTO VOLUME E UMA MOTO AZUL PLACA RQQ-4E53. CHAMAMOS PELO POSSÍVEL MORADOR E NINGUÉM SE APRESENTOU E COMO A MOTO ESTAVA NO QUINTAL E WEVERTON CONFIRMOU QUE SERIA A SUA MOTO ENTRAMOS PARA REVISTA-LA MOMENTO EM QUE ENCONTRAMOS 3 EMBALAGENS EM FORMATO DE PINO COM RESQUÍCIOS DE SUBSTÂNCIAS SIMILAR A COCAÍNA”;

IV -
ainda no contexto das diligências, moradores locais informaram, sob a condição de anonimato, que o alvo inicial “FREQUENTA ASSIDUAMENTE A RESIDÊNCIA EM QUE A MOTO SE ENCONTRAVA”, após o qual, ao continuarem com as averiguações, fora localizado, embaixo do sofá da sala, um pacote embalado com uma toalha e uma meia que estavam cobrindo 02 (duas) armas municiadas
, sendo um Revólver calibre .38, marca Taurus, e uma Pistola PT940, calibre .40, marca Taurus, sendo relevante consignar, ainda, que ao serem realizados o “teste à seco”, foi aferido que os materiais bélicos eram capazes de ofender a integridade física;

V -
as diligências policiais ainda ocasionaram a descoberta de “UM PACOTE CONTENDO 15 BUCHAS E ALGUNS PEDAÇOS TOTALIZANDO, APROXIMADAMENTE, 138 GRAMAS DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A MACONHA COM UMA PARTE DIVIDIDA EM PORÇÕES - PESADOS NA BALANÇA DE PRECISÃO TAMBÉM APREENDIDA. OUTROS PINOS SIMILARES AOS JÁ CITADOS, RESTOS DE CIGARROS COM RESQUÍCIOS DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A MACONHA E PACOTE DE EMBALAGEM PARA ‘CHUP-CHUP’
(COMUMENTE USADO PARA EMBALAR DROGAS)”;

VI - de igual forma,
os Policiais Civis perceberam que a residência em que foram encontrados os materiais ilícitos “PROVAVELMENTE É BASE UTILIZADA PARA O TRÁFICO DAQUELA REGIÃO, CUJO CONDUZIDO POSSUI PARTICIPAÇÃO”
e que “A PISTOLA APREENDIDA ESTÁ COM A NUMERAÇÃO RASPADA/SUPRIMIDA E O REVÓLVER COM A NUMERAÇÃO POSSIVELMENTE ADULTERADA”.

Desse modo, depreende-se que o
s policias civis, ao cumprirem mandado de busca e apreensão na residência do indivíduo Weverton Becalli Lemos, o localizaram e também a chave da motocicleta, que era indicada nas investigações como sendo por ele utilizada na prática do crime de tráfico de drogas. Com isso, foram informados pelo mencionado indivíduo que tal motocicleta estava em uma casa na rua de trás, razão pela qual para lá se dirigiram, a fim de localizar o bem.

Ao chegarem na residência informada, visualizaram a motocicleta no quintal e, ao chamarem pelo possível morador, ninguém apareceu, embora as janelas e as portas da casa estivessem abertas e o som ligado em volume alto, de modo que, em continuidade ao cumprimento do mandado e diante da visualização de que a motocicleta instrumento de crime se encontrava na residência, os policiais adentraram ao local, tendo posteriormente localizado mais produtos ilícitos e o RG do paciente.

Destaca-se, ainda, que o próprio Weverton, na ocasião, confirmou que a motocicleta era sua, bem como os vizinhos do local afirmaram que ele frequentava assiduamente a casa.

Consta também informações de que tal residência é ponto de armazenamento de entorpecentes e armas para o grupo de criminosos liderado por Albino Alves dos Santos Neto, além de ter sido demonstrado nos autos, que o paciente é morador da residência e que estava associado ao mencionado grupo criminoso, fornecendo o imóvel para armazenamento e esconderijo.

Desse modo, depreende-se que a busca no domicílio do
paciente
decorreu
do
mandado de busca e apreensão na residência de
Weverton Becalli Lemos, o qual levou os policias civis à residência do paciente, onde se encontrava sua motocicleta, instrumento do crime de tráfico de drogas, a qual fora visualizada mesmo de fora da residência, havendo, portanto, fundadas suspeitas de que naquela casa ocorria situação de flagrante delito.

Logo,
não há que se falar em ilegalidade da medida, especialmente porque, antes de adentrar na
casa
, os policiais visualizaram
instrumento de crime permanente
.

Nesse sentido, saliento o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DE PROVAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABORDAGEM INICIAL EM VIA PÚBLICA. VISUALIZAÇÃO DE CORRÉ DESCARTANDO DROGAS DENTRO DO IMÓVEL. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. FUNDADA RAZÃO PARA A ENTRADA NA RESIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel.
2. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que policiais militares, durante patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de venda de drogas, viram movimentação suspeita em frente à residência, momento em que um indivíduo não identificado se evadiu do local e uma corré correu para dentro do imóvel, movimentação que motivou a abordagem do ora agravante em via pública. Durante a busca pessoal,
os agentes estatais visualizaram, pela porta aberta, a corré descartando entorpecentes no vaso sanitário, fato que provocou a entrada no imóvel
e apreensão de 13 porções de cocaína, balança de precisão e mais de R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie. Em juízo, o agravante assumiu que estava vendendo drogas no momento da abordagem.
Desse modo, restou demonstrada a existência justa causa para o ingresso no domicílio, ainda que sem autorização do morador, apurada a partir de diligências antecedentes ao flagrante
e assunção, pelo próprio apenado, de que possuía drogas dentro da residência.
Acolher a tese defensiva de ausência de justa causa prévia para o ingresso na residência demandaria o aprofundado reexame do conjunto probatório, providência vedada em sede de habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 780.530; Proc. 2022/0342955-9; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 10/05/2023).

Portanto, a partir da prova pré-constituída carreada ao presente
mandamus
, entendo que não restou demonstrada nenhuma ilegalidade
,
razão pela qual não é possível o acolhimento do pleito de nulidade das provas e, por consequência,
a absolvição do paciente.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 21 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)